Tribunal: TJSP
Processo: 1030744-51.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
r Estadual no 51/85 – Aplicação das regras de transição do art. 6o da EC 49/2020 e do art. 12, § 5o, da LCE 1.354/2020 – Decisório em conformidade com o entendimento da Corte Suprema – Retratação não realizada – Acórdão mantido
(TJSP; Apelação Cível 1030744-51.2016.8.26.0114; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

12/11/2024

Ementa:
Juízo de retratação – Temas nos 1.019 e 1.307 do E. STF – Detida análise da controvérsia que se ateve exatamente ao quanto decidido pelo Pretório Excelso e pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça – Paridade de proventos – Inteligência da Lei Complementar Estadual no 51/85 – Aplicação das regras de transição do art. 6o da EC 49/2020 e do art. 12, § 5o, da LCE 1.354/2020 –

Ementa:
Juízo de retratação – Temas nos 1.019 e 1.307 do E. STF – Detida análise da controvérsia que se ateve exatamente ao quanto decidido pelo Pretório Excelso e pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça – Paridade de proventos – Inteligência da Lei Complementar Estadual no 51/85 – Aplicação das regras de transição do art. 6o da EC 49/2020 e do art. 12, § 5o, da LCE 1.354/2020 – Decisório em conformidade com o entendimento da Corte Suprema – Retratação não realizada – Acórdão mantido